Tribunal: TJPA
Processo: 0805966-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805966-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: WALMIRO GONCALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO SERVIDOR. TUTELA ANTECIPADA. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará – Banpará, contra decisão interlocutória que, em ação de revisão contratual cumulada com pedido de danos morais, deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando a limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento a 35% dos vencimentos líquidos do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a limitação dos descontos de empréstimos consignados a 35% dos vencimentos líquidos do servidor; e (ii) definir se a aplicação de multa diária por descumprimento da decisão é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A limitação dos descontos de empréstimos consignados a 35% é compatível com a jurisprudência consolidada, tendo em vista a natureza alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade.

4.

A imposição de multa diária tem fundamento no ordenamento jurídico como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, e seu valor é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

5.

A decisão de restringir a margem consignável visa a evitar o comprometimento excessivo da renda do autor, resguardando sua subsistência, o que está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação de descontos referentes a empréstimos consignados em folha de pagamento deve observar o limite de 35% dos vencimentos líquidos, em consonância com a jurisprudência.

2.

A multa diária por descumprimento da decisão judicial pode ser aplicada como meio coercitivo, sendo seu valor avaliado conforme o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 10.820/2003; Código de Processo Civil (CPC), arts. 297, 536.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 08/10/2015; STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO

ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
(proc. nº 0817679-46.2024.8.14.0301), tendo como agravado
WALMIRO GONÇALVES COSTA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Eventualmente, a concessão de medidas antecipatórias nestes casos, podem ser revertidas ao final, quando houver o julgamento do mérito, ocorrendo, salvo melhor juízo, correção de valores não pagos, os quais podem ser executados. Portanto, não há perigo em dano inverso, nesta relação em caso de concessão da medida antecipatória, porque se está diante de uma instituição financeira de grande porte e por outro lado não haverá interrupção do pagamento, apenas a redução no montante do valor a ser descontado.

Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para determinar que o réu se restrinja a fazer descontos referentes a empréstimo consignado em folha de pagamento no limite de 35% do vencimento líquido da parte autora, desde já, a partir do vencimento do próximo mês, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), em caso de descumprimento, bem como se abstendo de inscrever o nome do autor no cadastro de proteção de crédito.
(...)”

Inconformado, o Banco do Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões, aduz que a decisão guerreada deferiu a limitação com fundamento na Lei nº 10.820/2003 que estabelece o percentual em margem consignável para empregados regidos pela CLT, todavia, as consignações dos servidores públicos militares ativos são regidas por lei especifica, no caso a Lei Estadual nº 4.491/73, que foi alterada pela Lei nº 10.287/2023, e estabelece o percentual atual de 50% da remuneração bruta.

Argui que diante das inovações legislativas, se mostra incabível a utilização de um parâmetro que não encontra base jurídica para subsistir, em virtude da superação do percentual outrora utilizado, bem como que a base de cálculo das consignações facultativas em folha é sobre a remuneração bruta e não sobre a remuneração liquida, como determinado na decisão agravada.

Assevera que a obrigação de proceder com a limitação de descontos em folha de pagamento pertence necessariamente à fonte pagadora, a qual possui ingerência sobre o processamento da folha e a inclusão/exclusão/limitação de descontos, razão pela qual a obrigação deve ser direcionada à fonte pagadora.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, para que sejam retomados os descontos legalmente entabulados entre as partes. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a decisão recorrida.

Em decisão monocrática de id. 19131793, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando os argumentos da instituição bancária (id. 19562790).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 19839766).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu parcialmente a antecipação de tutela determinado que o Banco Agravante limitasse os descontos nos proventos do agravado em 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos, bem como se abstivesse de incluir o nome do autor nos cadastros negativos mantidos pelos órgãos de serviço de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

O Banco Agravante sustenta que a Lei Estadual nº 10.287/2023, que alterou a Lei nº 4.491/73, estabeleceu o percentual de 50% da remuneração do servidor público militar ativo, bem como que inexiste previsão legal para que a margem consignável seja calculada sobre o rendimento líquido, como determinado na decisão agravada.

Pois bem.

Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o r
elator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

A par disso, quanto aos pressupostos para concessão do efeito suspensivo, verifico que não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, destaco que a instituição bancária recorrente, por diversas vezes, fundamenta seu recurso na Lei Estadual nº 4.491/73, alterada pela Lei 10.287/2023, que dispõe sobre a remuneração dos policiais militares estaduais, todavia, observa-se que o agravado não pertence ao quadro da Policia Militar do Estado do Pará, razão pela qual as disposições legais supracitadas não lhe abrangem.

Não bastasse isso, observa-se que a decisão agravada foi bem clara ao estipular o limite de 35% (trinta e cinco por cento) para os descontos referentes aos empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não atinge nenhum outro tipo de empréstimo que porventura tenha sido contratado pelo agravado.

Nesse ponto, torna-se indispensável trazermos a
distinção entre a modalidade de empréstimo consignado e o empréstimo pessoal.

É cediço que empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê no seu artigo 126 que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 40% (quarenta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos liquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é a contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que "
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado".

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre-endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Pensar de maneira diversa seria um atentado ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora, porquanto todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pelo consumidor, que é a único responsável pelo seu descontrole econômico, resultante em sua crítica situação financeira.

Outrossim, é necessário destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, no julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, fixou a tese de que "
São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
."

Dessa forma, como já citado, a decisão ora guerreada determina a limitação de descontos tão somente no que se refere aos empréstimos consignados em folha de pagamento, nada determinando em relação as demais modalidades de crédito porventura contratada pela parte autora/agravada. E
ntendimento diverso vai de encontro com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.

No que tange a alegação de que a base de cálculo das consignações facultativas em folha de pagamento deve ser feita sobre a remuneração bruta do servidor e não sobre o vencimento liquido, ela não merece prosperar.

Isto porque a base de cálculo do limite da margem consignável leva em consideração os rendimentos líquidos e não a remuneração bruta. Dessa forma, os descontos em folha de pagamento devem observar os rendimentos líquidos do servidor público, ou seja, abatidos os descontos compulsórios da base de cálculo de sue remuneração bruta.

Com relação ao pedido de redirecionamento da obrigação de fazer à fonte pagadora, esta também não merece guarida, uma vez que, sendo o desconto em prol do agravante, cabe a ele as providencias de mister para que não haja desconto diverso do determinado na decisão a quo.

Dessa forma, não há que se falar em redirecionamento da ordem, pois não cabe a terceiro, que não é parte na ação, nem na relação jurídica ora em análise, a incumbência de suspensão dos descontos para atendimento da ordem judicial dirigida ao agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Estado do Pará - Banpará
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de novembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/11/2024